Tribunal: TJSP
Processo: 1013310-07.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS ("SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA") – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO REQUERENTE - RECURSO DO AUTOR PARA

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS ("SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA") – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO REQUERENTE - RECURSO DO AUTOR PARA QUE SEJA RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE LESÃO ANÍMICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013310-07.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
WILDERSON ALAN PIRÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-07.2019.8.26.0482 -Voto no 13.766
2
VOTO No 13.766
APELAÇÃO No 1013310-07.2019.8.26.0482
APELANTE: WILDERSON ALAN PIRÃO
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: SILAS SILVA SANTOS
APELAÇÃO TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
CONTRATADOS
(“SERVIÇOS
DE
TERCEIROS
TELEFÔNICA DATA”)
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
COBRADOS
DO
REQUERENTE - RECURSO DO AUTOR PARA QUE SEJA
RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE LESÃO ANÍMICA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO SITUAÇÃO QUE
NÃO
ULTRAPASSA
OS
LIMITES
DO
MERO
ABORRECIMENTO SENTENÇA MANTIDA CABÍVEL
A
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
EM
GRAU
RECURSAL - APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 101/113) interposto
nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais, contra a r. sentença de fls. 92/98
(disponibilizada no DJE em 01.11.2019 fls. 100), que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para: a) declarar inexigíveis os débitos cobrados
mensalmente pela ré, relativamente aos “Serviços de Terceiro Telefônica
Data”, impondo à requerida o dever de cessar as cobranças a este título; e b)
condenar a ré a devolver ao requerente os valores pagos por tais serviços,
com correção monetária e juros de mora a partir de cada desembolso. Afastou
o pleito no que tange à indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência do autor em maior proporção,
condenou este último a arcar com 2/3 das custas e despesas processuais,
carreando à ré a fração restante (1/3). No que se refere aos honorários
advocatícios, impôs ao requerente o pagamento de verba honorária fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-07.2019.8.26.0482 -Voto no 13.766
3
10% sobre o valor pretendido a título de danos morais, observados os
benefícios da gratuidade. À ré, impôs o pagamento de honorários
sucumbenciais estabelecidos em R$ 600,00.
O autor apela aduzindo, em síntese, que está
caracterizado o dano moral na situação vertente, tendo em vista que não
contratou os serviços objeto das cobranças indevidas promovidas pela ré.
Ressalta, ademais, que o descaso da ré em solucionar o impasse deve ser
sancionado.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se, em
parte, a r. sentença hostilizada para também condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 117/134.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls. 146)
e não houve oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Importante destacar que não houve irresignação da parte
interessada no que tange à declaração de inexigibilidade da dívida,
sobrevivendo controvérsia apenas no que se refere à ocorrência de lesão
anímica passível de reparação.
Examinando, pois, o tema devolvido para análise, noto
que a r. sentença guerreada não padece de incorreção capaz de ensejar a
reforma pretendida pelo apelante.
Isso porque, a simples cobrança de débito inexigível não
tem o condão de gerar no consumidor dano grave que represente lesão moral
e mereça ser ressarcido em moeda.
Com efeito, não está evidenciada ofensa a direito da
personalidade, sendo certo que a situação experimentada pelo requerente não
ultrapassa os patamares do mero aborrecimento ou desconforto.
Não houve negativação indevida do nome do apelante e
bem se sabe que dissabores e contratempos não geram, por si só, a obrigação
de indenizar, uma vez que o dano moral pressupõe, necessariamente, ofensa
anormal à personalidade que produza déficit psíquico relevante.
Sobre a questão, aliás, esta 28a Câmara de Direito
Privado já se posicionou no sentido de que, inexistindo negativação, não
merece ser reconhecida lesão moral indenizável, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia. Cobrança indevida. Dano
moral
não
caracterizado.
Mero
aborrecimento
sem
maiores
consequências. Sentença correta. Recurso não provido. (Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-07.2019.8.26.0482 -Voto no 13.766
4
1001450-36.2015.8.26.0292 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO
MIRANDA

j.
23/08/2016 v.u.). Sic
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C.
ANULATÓRIA DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Prestação de serviços de telefonia. Pretensão recursal
objetivando o recebimento de indenização por dano moral. Não
comprovação da alegada negativação do nome da apelante com base em
cobrança indevida. Lesão anímica não demonstrada que afasta o dever
de indenizar. Aplicação do artigo 333, I, do CPC/1973 (atual artigo 373,
I,
CPC/2015).
Recurso
desprovido
(Apelação
n.
1003058-24.2014.8.26.0577 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 13/05/2016
v.u.). Sic
Relevante transcrever, nesse ponto, trecho pertinente da r.
sentença combatida que bem versou sobre o tema (fls. 95/97): “Por outro
lado, em relação ao pedido de indenização por dano moral, a tese do autor
não merece vingar, porquanto o fato objeto da demanda não tem o condão
de gerar esta modalidade de dano, tratando-se de situação que se insere
dentre os contratempos corriqueiros da vida [...]. Por isso é que 'mero
inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram,
por si só, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os
aborrecimentos deles decorrentes ficam alcançados pelo dano material,
salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou
gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma
perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima,
quando, então, poderão configurar dano moral' (Op. cit., p. 104). Ademais,
seria desarrazoado pensar na ocorrência do dano moral, tendo em vista o
valor irrisório que a ré incluía mensalmente nas faturas da linha telefônica
(R$ 14,00)”. Sic
Portanto, corretamente afastada a pretensão do recorrente
de ver-se indenizado por supostos prejuízos extrapatrimoniais sofridos,
devendo sobreviver o conteúdo decisório hostilizado.
Por fim, conforme preceitua o artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil em vigor, e do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça
quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em conta que
o recurso interposto foi infundado e totalmente desprovido, majoro a verba
honorária devida pelo apelante para 15% sobre o valor pleiteado a título de
indenização por danos morais, observados os benefícios da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-07.2019.8.26.0482 -Voto no 13.766
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando na íntegra a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR